Tribunal: TJSP
Processo: 2064962-66.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO DENEGATÓRIA DO PEDIDO DE PENHORA ON LINE DAS CONTAS DA EXECUTADA. INCONFORMISMO DO EXEQUENTE. CRÉDITO CONCURSAL, CONSTITUÍDO ANTES DO PEDIDO E APROVAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO ÀS REGRAS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, À LUZ DO ARTIGO 49 DA LEI N° 11.101/2005. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.